Tribunal: TJPA
Processo: 0838432-63.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838432-63.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA

APELADO: BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, MICHEL SALIM KHAYAT

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA VIA EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por BEM VIVER EMPREENDIMENTOS LTDA e MICHEL SALIM KHAYAT, extinguindo a execução fundada em contrato de honorários advocatícios com cláusula ad êxito. A sentença reconheceu a ausência de liquidez e certeza do título, uma vez que o contrato previa remuneração condicionada ao êxito da demanda, mas o mandato foi revogado antes da sentença e o exequente não participou do desfecho da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o contrato de honorários advocatícios com cláusula ad êxito, firmado entre o exequente e os executados, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, quando o mandato do advogado é revogado antes da prolação da sentença na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de honorários com cláusula ad êxito configura obrigação condicional, cuja exigibilidade está vinculada à ocorrência de resultado favorável, o que, segundo jurisprudência do STJ, constitui condição suspensiva.

A revogação do mandato antes do resultado útil inviabiliza o cumprimento da condição de êxito, impedindo a exigibilidade da obrigação nos termos pactuados.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, na hipótese de revogação do mandato antes da consolidação do êxito, o advogado pode pleitear remuneração proporcional ao serviço efetivamente prestado apenas por meio de ação autônoma de arbitramento ou cobrança, e não via execução fundada em título extrajudicial.

A ausência de definição judicial do proveito econômico e a não conclusão da atuação do causídico impedem o reconhecimento da liquidez do crédito, inviabilizando a via executiva, nos termos do art. 783 do CPC.

Questões subjetivas, como eventual quebra de confiança ou juízos éticos acerca da revogação, não interferem na análise técnica dos requisitos do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato de honorários advocatícios com cláusula ad êxito não constitui título executivo quando o mandato é revogado antes da consolidação do resultado previsto contratualmente.

A ausência de liquidez e exigibilidade inviabiliza a execução fundada nesse contrato, devendo eventual crédito ser pleiteado por meio de ação de cobrança ou arbitramento.

A revogação do mandato não impede o direito à remuneração proporcional, mas afasta a possibilidade de execução direta nos termos pactuados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 783 e 784, XII; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), arts. 22, §2º, e 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.760.969/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.08.2021, DJe 19.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.915.701/PR, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.207.201/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.11.2015; TJDFT, Ap. Cív. 0723781-74.2019.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 08.07.2020, 7ª Turma Cível, DJe 22.07.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA contra a sentença proferida nos autos da
exceção de pré-executividade
apresentada por BEM VIVER EMPREENDIMENTOS LTDA e MICHEL SALIM KHAYAT, no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios.

A sentença recorrida, constante no id nº 1750602863686, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, por reconhecer que o título que a embasava – contrato de honorários advocatícios firmado entre o exequente e a empresa executada – não apresentava liquidez nem certeza, tendo em vista que:
(i) o contrato previa remuneração condicionada ao êxito da demanda patrocinada;
(ii) a procuração foi revogada antes da prolação da sentença no processo judicial de origem;
(iii) o exequente não participou do desfecho da causa, o que inviabiliza o reconhecimento do direito ao recebimento de honorários contratuais ad êxito, por ausência do pressuposto contratual da contraprestação.
Ante tais fundamentos, extinguiu-se a execução com fulcro no art. 485, VI, do CPC, condenando-se o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de apelação, acostadas ao id nº 1750602863687, o apelante sustenta:
(i) que celebrou contrato de honorários com os apelados, prevendo pagamento por êxito na ação ajuizada;
(ii) que houve resultado positivo na ação patrocinada (decisão parcialmente favorável), razão pela qual entende ser devida a remuneração;
(iii) que a revogação do mandato não elide o direito aos honorários pactuados, pois o trabalho jurídico essencial já teria sido realizado à época da revogação.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões apresentadas ao id nº 1750602863688, os apelados impugnam os fundamentos da apelação, sustentando:
(i) que o contrato de honorários previa remuneração exclusivamente em caso de êxito;
(ii) que o causídico foi destituído do mandato antes de qualquer decisão judicial no feito de origem, o que obsta a caracterização da hipótese contratual de adimplemento;
(iii) que inexiste título executivo líquido, certo e exigível, e que o reconhecimento do alegado crédito exigiria dilação probatória, sendo inadequada a via executiva.
Pugnam, ao final, pela manutenção da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar se o contrato de honorários advocatícios firmado entre o apelante e os apelados, com cláusula ad êxito, revogado antes da prolação da sentença na ação principal,
constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade
, apto a embasar execução.

I – Da natureza do contrato ad êxito e da revogação do mandato

Nos termos do artigo 784, XII, do CPC, é título executivo extrajudicial o contrato de honorários advocatícios, desde que preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 783, CPC). O art. 24 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) também dispõe:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

O contrato em comento, celebrado entre as partes, prevê que os honorários seriam devidos somente em caso de êxito na ação judicial patrocinada (“ad êxito”), na proporção de 20% sobre o proveito econômico eventualmente obtido.

Consta dos autos, contudo, que o apelante teve seu mandato revogado antes da sentença na demanda principal, conforme se infere da documentação juntada. Logo, não houve conclusão da atuação profissional no processo, sendo substituído por novo advogado que conduziu a causa até a sentença final.

Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula ad exitum implica condição suspensiva, e o advogado destituído do mandato antes da ocorrência do resultado positivo não faz jus ao valor integral ajustado, mas tão somente à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado, mediante apuração em sede própria (ação de arbitramento de honorários):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. MERO INCIDENTE. INCIABILIDADE. NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte: "Nas hipóteses de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de cláusula quota litis ad exitum, a condição suspensiva não se verifica com a renúncia ou revogação do mandato, mas somente com o êxito estabelecido no instrumento" (AgInt no REsp 1.760.969/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Segundo jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte: "[...]não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno [...]" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/7/2019, DJe 6/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2075687 MT 2023/0186234-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.915.701/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este, se assim desejar, promover ação autônoma.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente"

(AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015)

II – Da ausência de liquidez e exigibilidade

A execução ajuizada por JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA tem como fundamento um contrato com cláusula de êxito e apuração de percentual sobre proveito econômico que sequer se consolidou à época da revogação. Não houve liquidação nem definição judicial dos valores atribuíveis ao advogado originário.

Assim, a ausência de êxito consolidado enquanto o mandato ainda estava em vigor inviabiliza a configuração de
liquidez e exigibilidade
do título. A via executiva exige certeza quanto à obrigação (quantum devido) e exigibilidade (inexistência de condição pendente), o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, mostra-se
acertada a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade
, por reconhecer que
não há título executivo válido a amparar a cobrança pela via executiva
, recomendando-se, se for o caso, o ajuizamento de ação de cobrança ou arbitramento.

Importante esclarecer que a presente decisão não afasta o direito do apelante à percepção de honorários contratuais, caso comprovado o efetivo trabalho e a utilidade jurídica prestada aos clientes.

Contudo, o que se reconhece aqui é a
inadequação da via executiva
para o recebimento da quantia pretendida, por inexistência de título executivo nos termos do art. 783 do CPC. Eventual crédito deverá ser perseguido por meio de
ação de cobrança ou de arbitramento de honorários
, onde poderá ser assegurado o contraditório, ampla defesa e instrução probatória compatível com a complexidade da controvérsia.

III – Da validade da revogação do mandato e seus efeitos jurídicos

Não se desconhece que, em hipóteses semelhantes, pode haver um juízo ético, até mesmo moral, acerca da conveniência ou lealdade na revogação de poderes sem justa causa. No entanto, é imperioso destacar que tais considerações de ordem subjetiva e valorativa não são suficientes para infirmar os efeitos jurídicos objetivos da revogação de mandato regularmente formalizada, tampouco para justificar a admissão da via executiva em desacordo com os requisitos legais.

A discussão nos autos é de natureza estritamente técnica:
averiguar se há título executivo dotado de liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC
, com base em contrato que previa remuneração apenas em caso de êxito.

A resposta é negativa.

Está documentalmente comprovado que o mandato foi revogado
antes da prolação da sentença na ação principal
. Portanto, não se aperfeiçoou a condição contratual de êxito no curso da vigência do mandato, razão pela qual o crédito postulável não pode ser exigido diretamente via execução, mas apenas mediante ação própria que permita a instrução probatória e apuração da extensão da atuação efetivamente prestada.

Assim, mesmo que se reconheça o esforço e a atuação técnica do apelante enquanto advogado constituído, e ainda que se critique a postura dos clientes quanto ao momento da revogação, tais elementos não têm o condão de conferir liquidez ao contrato de êxito nem transformá-lo em título executivo válido após a destituição.

Portanto, a
execução deve ser extinta
, sem que isso implique em vedação ao direito material do exequente de pleitear os honorários eventualmente devidos, mas apenas pela via adequada, ou seja, ação de cobrança ou arbitramento, conforme autoriza o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. CLÁUSULA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS EM CASO DE REVOGAÇÃO. NULIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE AO SERVIÇO PRESTADO. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS. 1. A revogação é causa de extinção do mandato, conforme disposição do artigo 682, I, do Código Civil, podendo ocorrer a qualquer momento e independe de justificativas, pois fundado na confiança mútua. Em razão do direito de revogação do mandato e, consequentemente, da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, o profissional está sujeito à não percepção dos honorários inicialmente previstos. 2. A revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, devendo ser calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Precedentes. 3. É nula a cláusula contratual que fixa a cobrança integral dos honorários contratuais para a hipótese de revogação do mandato, independente da completa prestação dos serviços, haja vista a imposição de obrigação desproporcional e excessivamente gravosa a apenas um dos contratantes, em afronta aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, além de configurar enriquecimento sem causa. 4. Diante da parcial prestação dos serviços, em razão da revogação do mandato, a contraprestação correspondente deve ser redimensionada para apuração de valor proporcional e justo, apto a remunerar o trabalho efetivamente realizado pelo profissional de advocacia. 5. No caso, o montante fixado atende a complexidade da causa, o trabalho e tempo despendido, sendo razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, além de respeitar o limite mínimo previsto na tabela divulgada pelo Conselho Seccional da OAB, devendo ser mantido. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07237817420198070001 DF 0723781-74.2019.8 .07.0001, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IV – Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
do recurso, e no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo-se a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 22/07/2025